Tribunal: TJMT
Processo: 1005696-12.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005696-12.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Assistência Judiciária Gratuita, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CLEITON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 029.794.581-55 (ADVOGADO), VALERIA VALENTINI - CPF: 022.068.311-55 (AGRAVANTE), VINICIUS BASSI VENDRAMIN - CPF: 019.458.631-61 (AGRAVADO), V. B. VENDRAMIN EIRELI - EPP - CNPJ: 09.626.030/0001-82 (AGRAVADO), MELIM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 13.532.079/0001-43 (AGRAVADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), RAPHAEL FERNANDES FABRINI - CPF: 693.457.831-72 (ADVOGADO), EMANOEL GOMES DE SOUSA - CPF: 894.731.911-20 (ADVOGADO), MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA - CPF: 019.668.971-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

VALERIA VALENTINI
.

AGRAVADO(S):
VINICIUS BASSI VENDRAMIN
, V. B. VENDRAMIN EIRELI – EPP E MELIM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. VALOR DA CAUSA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RENDA ELEVADA. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos de terceiro, retificou de ofício o valor da causa para corresponder ao valor do imóvel objeto da constrição e indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a retificação de ofício do valor da causa sem prévia oitiva da parte, à luz do contraditório; e (
ii
) saber se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça diante da situação financeira da agravante.

III. Razões de decidir

3. O valor da causa, por constituir matéria de ordem pública, pode ser corrigido de ofício pelo magistrado quando em desconformidade com o proveito econômico da demanda, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC, sendo admissível a superação do vício formal pela formação do contraditório em sede recursal, em prestígio à primazia do julgamento de mérito.

4. Nos embargos de terceiro, o valor da causa deve refletir o conteúdo econômico da pretensão, correspondente ao valor do bem cuja constrição se pretende afastar, sendo inadequada a atribuição de valor meramente simbólico.

5. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade financeira incompatível com o benefício.

6. A percepção de renda líquida elevada, aliada à ausência de demonstração inequívoca de comprometimento do mínimo existencial, afasta o reconhecimento da hipossuficiência jurídica, não sendo suficiente a alegação de despesas ordinárias para justificar a concessão da gratuidade.

7. O benefício da justiça gratuita não se destina a custear o processo de parte que, embora possua despesas relevantes, detém capacidade contributiva para suportar as custas sem prejuízo de sua subsistência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O valor da causa, nos embargos de terceiro, deve corresponder ao valor do bem objeto da constrição, sendo legítima sua retificação de ofício pelo magistrado. 2. A ausência de contraditório prévio na retificação do valor da causa pode ser suprida em sede recursal, sem nulidade, quando oportunizado o debate pelas partes. 3. A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração efetiva de
incapacidade financeira, sendo insuficiente a mera alegação de despesas elevadas diante de renda significativa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 4º, 10, 99, §§ 2º e 3º, e 292, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI nº 1011183-31.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 26.06.2024; TJ-MT, AI nº 1031943-64.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2026, pub. 05.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por VALERIA VALENTINI, contra decisão proferida (ID. 219816501 autos de processo n. 1038921-31.2025.8.11.0041) pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, nos seguintes termos
:

“Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA opostos por
VALÉRIA VALENTINI
em face de
VINÍCIUS BASSI VENDRAMIN E OUTROS
, todos devidamente qualificados nos autos.

Narra a parte embargante, em síntese, ser a legítima possuidora e proprietária do imóvel situado no Loteamento Morada do Sol (Lote 01, Quadra 15), matriculado sob o nº 7.278 no CRI de Tapurah/MT. Alega que o referido bem foi objeto de constrição judicial (indisponibilidade) nos autos da
Ação de Execução nº 1031562-35.2022.8.11.0041
.

Narra que a aquisição do imóvel ocorreu em 03/12/2019, mediante "Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda" Id. 192018744, data esta anterior ao ajuizamento da ação principal, o que demonstraria a sua boa-fé e a inexistência de fraude à execução. Aduz que, embora não tenha efetuado a transferência registral, exerce a posse mansa e pacífica do bem.

No mérito, invoca a proteção possessória conferida ao terceiro de boa-fé e a aplicabilidade da Súmula 84 do STJ. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência para o levantamento/suspensão da restrição e a procedência dos embargos para desconstituição definitiva da penhora.

Pugna, ainda, pelos benefícios da gratuidade de justiça.

É o breve relatório.

DECIDO.

DO RECEBIMENTO DA INICIAL.

De início
,
a petição inicial preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, bem como os requisitos específicos do art. 677 do mesmo diploma, razão pela qual a
RECEBO
.

DA RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA.

Sabe-se que o valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico da demanda ou ao proveito que se busca obter.

Compulsando os autos, verifica-se que o "Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda" Id. 192018744 acostado pela própria embargante atribui ao imóvel o valor de
R$ 45.000,00
(quarenta e cinco mil reais).

O valor de R$ 1.000,00, atribuído na inicial, mostra-se em manifesto descompasso com a realidade fática. Assim, com fundamento no art. 292, § 3º, do CPC,
RETIFICO
, de ofício, o valor da causa para R$ 45.000,00.

DA JUSTIÇA GRATUITA.

Inicialmente, a Constituição Federal assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos no art. 5º, LXXIV. A simples declaração de pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3º, CPC), podendo ser elidida por elementos em sentido contrário.

No caso em tela, em que pese a declaração de hipossuficiência, os elementos dos autos não corroboram o estado de hipossuficiência alegado. A parte autora
qualificou-se como servidora pública. Analisando os documentos acostados, denota-se capacidade patrimonial incompatível com o benefício da gratuidade, que deve ser reservado àqueles que efetivamente não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

Ademais, as custas iniciais, calculadas sobre o valor corrigido da causa, não se mostram exorbitantes a ponto de impedir o acesso à Justiça.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de gratuidade de justiça.

INTIME-SE
a parte embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o recolhimento das custas processuais iniciais e taxa judiciária, devidamente calculadas sobre o novo valor da causa, sob pena de cancelamento da distribuição, com fulcro no art. 290 do CPC.

Após o comprovado recolhimento, voltem-me conclusos imediatamente para apreciação do pedido de tutela de urgência. [...]”

Em suas razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicas, quais sejam:

1.

A Agravante sustenta que os embargos de terceiro possuem natureza declaratória e desconstitutiva, razão pela qual o valor da causa pode ser estimado, inexistindo proveito econômico imediato que justifique a vinculação ao valor integral do imóvel.

2.

Aduz que a retificação de ofício violou o art. 10 do CPC, por ausência de prévia intimação para manifestação, configurando decisão surpresa. Afirma, ainda, que o valor contratual atribuído ao imóvel em 2019 não corresponde necessariamente ao valor venal atual, inexistindo avaliação técnica que justifique a alteração promovida pelo Juízo de origem.

3.

No tocante à gratuidade da justiça, assevera que apresentou declaração de hipossuficiência acompanhada de documentos comprobatórios de sua situação financeira, demonstrando comprometimento integral de sua renda líquida com despesas essenciais, inclusive com sustento de duas filhas em idade escolar.

4.
Defende que a condição de servidora pública, por si só, não afasta a presunção de veracidade da declaração de pobreza, inexistindo elementos concretos que evidenciem capacidade contributiva incompatível com o benefício.

Diante disso, requer, no mérito,
pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de restabelecer o valor da causa em R$ 1.000,00 (ou, subsidiariamente, fixar valor proporcional ou anular a decisão por violação ao contraditório) e conceder os benefícios da gratuidade da justiça, afastando a exigibilidade imediata das custas processuais e o risco de cancelamento da distribuição.

Os Agravados apresentaram
contrarrazões (ID 351416370)
pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustentam que a renda da Agravante é incompatível com a benesse e que as despesas apresentadas refletem um padrão de vida elevado, tratando-se de opções pessoais e não de mínimos existenciais. Defendem, ainda, a correção do valor da causa com base no proveito econômico (valor do imóvel) e a legalidade da atuação do magistrado com fulcro no art. 292, § 3º, do CPC.

Por meio de decisão liminar, foi deferido o efeito suspensivo pleiteado,
para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada até a análise de mérito deste recurso.

Dispensado o Parecer Ministerial, por se tratar de matéria patrimonial e por inexistir interesse de incapaz.

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

VALERIA VALENTINI.

AGRAVADO(S):
VINICIUS BASSI VENDRAMIN, V. B. VENDRAMIN EIRELI – EPP E MELIM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o cabimento (art. 1.015, V, do CPC), conheço do recurso. Ressalto a dispensa de preparo, nos termos do art. 101, § 1º, do CPC, visto que o mérito recursal versa sobre a própria gratuidade.

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por VALERIA VALENTINI, contra decisão proferida (ID. 219816501 autos de processo n. 1038921-31.2025.8.11.0041) pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, nos seguintes termos:

“Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA opostos por
VALÉRIA VALENTINI
em face de
VINÍCIUS BASSI VENDRAMIN E OUTROS
, todos devidamente qualificados nos autos.

Narra a parte embargante, em síntese, ser a legítima possuidora e proprietária do imóvel situado no Loteamento Morada do Sol (Lote 01, Quadra 15), matriculado sob o nº 7.278 no CRI de Tapurah/MT. Alega que o referido bem foi objeto de constrição judicial (indisponibilidade) nos autos da
Ação de Execução nº 1031562-35.2022.8.11.0041
.

Narra que a aquisição do imóvel ocorreu em 03/12/2019, mediante "Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda" Id. 192018744, data esta anterior ao ajuizamento da ação principal, o que demonstraria a sua boa-fé e a inexistência de fraude à execução. Aduz que, embora não tenha efetuado a transferência registral, exerce a posse mansa e pacífica do bem.

No mérito, invoca a proteção possessória conferida ao terceiro de boa-fé e a aplicabilidade da Súmula 84 do STJ. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência para o levantamento/suspensão da restrição e a procedência dos embargos para desconstituição definitiva da penhora.

Pugna, ainda, pelos benefícios da gratuidade de justiça.

É o breve relatório.

DECIDO.

DO RECEBIMENTO DA INICIAL.

De início
,
a petição inicial preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, bem como os requisitos específicos do art. 677 do mesmo diploma, razão pela qual a
RECEBO
.

DA RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA.

Sabe-se que o valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico da demanda ou ao proveito que se busca obter.

Compulsando os autos, verifica-se que o "Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda" Id. 192018744 acostado pela própria embargante atribui ao imóvel o valor de
R$ 45.000,00
(quarenta e cinco mil reais).

O valor de R$ 1.000,00, atribuído na inicial, mostra-se em manifesto descompasso com a realidade fática. Assim, com fundamento no art. 292, § 3º, do CPC,
RETIFICO
, de ofício, o valor da causa para R$ 45.000,00.

DA JUSTIÇA GRATUITA.

Inicialmente, a Constituição Federal assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos no art. 5º, LXXIV. A simples declaração de pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3º, CPC), podendo ser elidida por elementos em sentido contrário.

No caso em tela, em que pese a declaração de hipossuficiência, os elementos dos autos não corroboram o estado de hipossuficiência alegado. A parte autora qualificou-se como servidora pública. Analisando os documentos acostados, denota-se capacidade patrimonial incompatível com o benefício da gratuidade, que deve ser reservado àqueles que efetivamente não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

Ademais, as custas iniciais, calculadas sobre o valor corrigido da causa, não se mostram exorbitantes a ponto de impedir o acesso à Justiça.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de gratuidade de justiça.

INTIME-SE
a parte embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o recolhimento das custas processuais iniciais e taxa judiciária, devidamente calculadas sobre o novo valor da causa, sob pena de cancelamento da distribuição, com fulcro no art. 290 do CPC.

Após o comprovado recolhimento, voltem-me conclusos imediatamente para apreciação do pedido de tutela de urgência. [...]”

Cinge-se a controvérsia em verificar o acerto da decisão que indeferiu a justiça gratuita e retificou, de ofício, o valor da causa.

1.
Da retificação do valor da causa.

A Agravante insurge-se contra a alteração
ex

officio

do valor da causa, argumentando violação ao princípio da vedação à decisão surpresa (art. 10, CPC) e defendendo a adequação do valor simbólico de R$ 1.000,00 para os Embargos de Terceiro.

É cediço que o valor da causa é matéria de ordem pública, podendo o magistrado corrigi-lo de ofício quando verificar discrepância com o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido, conforme autoriza expressamente o art. 292, § 3º, do CPC.
Todavia
, mesmo em matérias de ordem pública, deve-se oportunizar o contraditório prévio.

No caso em tela, o magistrado de piso procedeu à retificação sem a prévia oitiva da parte. Contudo, em atenção aos princípios da primazia do julgamento de mérito (art. 4º, CPC), da instrumentalidade das formas e da economia processual, entendo que a anulação da decisão apenas para cumprir a formalidade do contraditório seria contraproducente, mormente quando a questão já foi amplamente debatida nas razões deste agravo e nas contrarrazões, permitindo a este Tribunal a análise definitiva da questão
discutida no presente recurso.

A decisão liminar proferida com base em cognição sumária e em contexto
de ausência de contraditório prévio, circunstância que se altera com a apresentação das contrarrazões ao agravo de instrumento
, as quais viabilizam a formação do contraditório em sede recursal, ampliando o substrato fático-jurídico disponível ao julgador
.

Nesse cenário, revela-se possível a reavaliação da medida anteriormente deferida, tendo em vista o caráter precário e revogável da decisão liminar, que não vincula o julgamento de mérito do recurso.

Assim, superada a questão formal, adentro ao mérito do valor da causa.

Os Embargos de Terceiro, embora tenham natureza de ação possessória ou petitória incidental, visam a liberação de um bem constrito.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência caseira:

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1011183-31.2024.8.11 .0000

AGRAVANTE: RELLUX CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA

AGRAVADO:

FLORACY NEGREIROS SILVA ALMEIDAEMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONTRA DECISÃO SANEADORA QUE DETERMINA A RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E A SUSPENSÃO DO PROCESSO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA ESCORREITA – SUSPENSÃO DO TRÂMITE DESCABIDA – DECISÃO REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Em seara de embargos de terceiro o valor da causa deve corresponder ao valor do bem constrito, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

Incabível a suspensão dos embargos de terceiro até que se aguarde o desenlace da ação principal anulatória (processo número 1045431-02.2021 .8.11.0041), o que inclusive já ocorreu com a prolação de sentença de improcedência dos pedidos, isso porque os embargos de terceiro e a demanda principal são causas conexas, o que, nos termos do CPC (art. 55, §§ 1º e 3º), determina o julgamento conjunto e, por conseguinte, tramitação e processamento concertado, mormente para evitar o “risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente” .

Recurso provido em parte para determinar o desfazimento da suspensão determinada pelo juízo a quo para que as demandas principal e conexa sejam processadas de forma concertada, inclusive com possível compartilhamento de dilação probatória, para fins de julgamento conjunto. Decisão reformada.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10111833120248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2024)
(
g.n
.)

Compulsando os autos, verifica-se que a Agravante pretende a liberação de um imóvel adquirido
(ID 192018744 – autos de origem)
, conforme contrato anexo, pelo valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). A atribuição de valor meramente simbólico (R$ 1.000,00) em demanda que visa proteger patrimônio de valor expressivamente superior afronta a norma cogente do art. 292 do CPC, que busca a correspondência entre a causa e seu conteúdo econômico.

Não
se mostra adequado
atribuir valor irrisório a uma causa cujo objetivo é salvaguardar a propriedade de um bem imóvel avaliado contratualmente em dezenas de milhares de reais. O proveito econômico direto da
a
gravante, caso vencedora, é a manutenção desse patrimônio em sua esfera jurídica.

Portanto, a despeito do vício procedimental inicial (ausência de intimação prévia), a decisão de mérito do magistrado
a quo
quanto à fixação do valor em R$ 45.000,00 mostra-se juridicamente escorreita e deve ser mantida, pois reflete o conteúdo econômico da lide conforme a prova documental (contrato de compra e venda) apresentada pela própria recorrente.

2. Da gratuidade da justiça.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, garante a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece no
art
. 99, § 2º, que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.

A presunção de veracidade da declaração de
hipossuficiência
é relativa (
juris

tantum
), devendo a análise da capacidade financeira considerar a realidade fática demonstrada.

Conforme documentado nos autos, a agravante é servidora pública estadual (Analista Tributária), auferindo rendimentos brutos superiores a R$ 22.000,00 e rendimentos líquidos médios em
aproximadamente
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
.

Tal patamar de renda situa a Agravante em uma faixa econômica muito superior à média da população brasileira e, via de regra, incompatível com o conceito de "
hipossuficiência
" ou "
miserabilidade

jurídica" tutelado
pela norma constitucional.

Na espécie, a agravante afirma auferir renda líquida média mensal de aproximadamente R$ 15.000,00, juntando planilha de despesas mensais que alcançariam o montante de R$ 15.302,49, com destaque para aluguel de R$ 4.500,00, educação das filhas, alimentação, saúde e transporte, sustentando, a partir daí, a existência de déficit financeiro mensal e a impossibilidade de arcar com custas estimadas entre R$ 600,00 e R$ 700,00.

Todavia, esse quadro, tal como apresentado, não conduz obrigatoriamente ao reconhecimento da
hipossuficiência
jurídica exigida para a concessão da gratuidade.

O benefício da gratuidade da justiça, embora instrumentalize o acesso à jurisdição, não se destina indistintamente a todos aqueles que experimentam orçamento doméstico tensionado ou despesas ordinárias elevadas. Sua finalidade é resguardar aquele jurisdicionado que, concretamente, não pode suportar os custos do processo sem sacrificar o mínimo existencial. Não se presta, portanto, a transferir ao Estado o custeio da atividade jurisdicional em hipóteses nas quais a própria documentação revela padrão remuneratório incompatível com a benesse.

A
s despesas elencadas pela agravante, ainda que possam retratar seu contexto financeiro, não se mostram, em sua integralidade, aptas a demonstrar, de forma segura, incapacidade jurídica para recolher custas iniciais de monta relativamente contida. Isso porque a simples existência de despesas elevadas não equivale, automaticamente, à caracterização de
hipossuficiência
. O exame judicial da gratuidade não se limita à soma aritmética entre receita e desembolsos
apontados unilateralmente pela parte; reclama análise qualitativa da natureza, necessidade, rigidez e inevitabilidade desses gastos.

Aqui, a documentação mencionada pela agravante indica despesas relevantes, porém não autoriza concluir, de modo inequívoco, que o pagamento pontual das custas processuais importaria efetivo comprometimento da subsistência familiar em grau juridicamente intolerável.

A própria decisão agravada
registrou
que as custas calculadas sobre o valor corrigido da causa não se mostravam exorbitantes, conclusão que, à luz do acervo documental referido, não se revela desarrazoada.

O sistema de gratuidade não foi concebido para dispensar do recolhimento toda parte que possua despesas expressivas ou padrão de vida oneroso, mas sim para socorrer quem, objetivamente, não disponha de meios para custear o processo. E, à luz dos dados fornecidos, não se mostra arbitrária nem ilegal a conclusão do Juízo de primeiro grau de que essa prova não foi satisfatoriamente produzida.

Colhe-se, nesse sentido, julgado desta Egrégia Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO
MANTIDO .
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em sede
recursal
, com base na análise do
contracheque
apresentado pelo agravante, que demonstrava rendimento bruto mensal de R$ 17 .516,88, com descontos de natureza não comprovadamente obrigatória e remuneração líquida mensal superior a R$ 7.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 .
Questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça ao agravante, pessoa natural, à luz da sua situação financeira demonstrada nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A presunção de veracidade da alegação de
hipossuficiência
financeira, prevista no
art
. 99, § 3º, do CPC, é relativa e pode ser afastada quando os elementos dos autos indicam capacidade econômica. 4. O
contracheque
do agravante revelou renda bruta elevada, com descontos significativos a título de “comissão” e “adiantamento quinzenal”, não demonstrando natureza obrigatória. Considerando que o adiantamento representa parcela do salário e a remuneração total ultrapassa R$ 7 .000,00, não se configura
hipossuficiência
. 5. A posse de veículo de alto padrão financiado (JEEP COMMANDER OVERLAND T – 2022) reforça a ausência de
miserabilidade
jurídica. A decisão agravada também assegurou o
parcelamento das custas judiciais em três vezes, preservando o acesso à
justiça .
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Sentença
mantida .
Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração inequívoca da
hipossuficiência
financeira, não bastando meras alegações ou
contracheques
com descontos não obrigatórios. 2. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos é relativa e pode ser afastada por elementos concretos constantes dos
autos .

3. É legítima a negativa do benefício quando a renda mensal e o padrão de vida da parte são incompatíveis com a alegada impossibilidade de arcar com as custas do processo
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, 99, §§ 2º e 3º, 1 .007, §§ 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: TRF-4, AC 5036200-11.2020.4 .04.7100, Rel. Des. Cândido Alfredo Silva Leal
Junior
, 3ª Turma,
j .
08.08.2023.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10319436420258110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 03/02/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2026)
(
g.n
.)

Saliento, ainda, que o exame realizado neste agravo não impede que a parte,
sobrevindo modificação
relevante em sua situação econômica ou a juntada de prova mais robusta, renove o pleito perante o Juízo de origem, nos termos da legislação processual. O que se afirma, aqui, é apenas a insuficiência dos elementos atualmente constantes dos autos para infirmar a decisão agravada.

Dessa maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexados aos autos principais,
não
vislumbro a plausibilidade do direito invocado, a qual se mostra
in
suficiente para ensejar a reforma da decisão agravada.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,

mantendo a decisão agravada que fixou o valor da causa em R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) e indeferiu a gratuidade da justiça.

Contudo, com fulcro no art. 98, § 6º, do CPC e em atenção ao princípio do acesso à justiça, autorizo a Agravante a proceder ao recolhimento das custas processuais iniciais de forma parcelada, em até 3 (três) vezes mensais, devendo a comprovação do pagamento da primeira parcela ocorrer no juízo de origem no
prazo de 15 (quinze) dias a contar da baixa dos autos, sob pena de cancelamento da distribuição.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026